Tribunal: STF
Processo: HC 206818
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Francisco Diehl Araújo Neto em favor de Rogério Ramires Milano contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 680.837/SC.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A, § 1º, c/c 226, II, do Código Penal à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A condenação transitou em julgado.
    Alega, em síntese, que não haveria fundamento probatório suficiente para a condenação, decorrente unicamente da palavra da vítima, com apenas nove anos à época.
    Aponta que a magistrada de piso reconheceu a necessidade de absolver o réu por insuficiência de provas, porém o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, decidiu pela condenação. Colho o seguinte trecho das razões da inicial:
    “3.7.1 – O principal tema de questionamento jurídico aqui proposto é: ‘qual foi o peso e alcance dado na espécie ao standard probatório mais condizente na democracia com a presunção de inocência (e seu adágio in dubio pro reo), ‘prova acima de dúvida razoável’, quando do reexame de provas que se deu no acórdão recorrido quanto à suficiência de comprovação de autoria para condenar o Paciente?’
    3.7.2. – Pensamos que, de pronto, é de fácil constatação que a diferença relevante em termos de valoração da prova nos autos entre a sentença de primeiro grau, decidindo pela absolvição por provas insuficientes, e o acórdão do TJ/SC, que considerou positivo o juízo de certeza dos fatos para a condenação, foi que: No primeiro julgamento (standard da ‘prova além de dúvida razoável’) se considerou isolada e incoerente a palavra da vítima, e, em contrapartida, insuficiente, sequer servindo como indício corroborativo, o restante da prova (consistente em depoimentos indiretos, ‘de ouvi dizer’ e perícia psicológica) e no segundo julgado (standard da ‘preponderância de provas’) se entendeu a palavra da vítima como segura e coerente com as oitivas indiretas e a perícia psicológica”. (p. 8)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para cassar o acórdão condenatório e restabelecer a sentença absolutória.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus. (eDOC 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Efetivamente, a jurisprudência deste Tribunal não ampara a utilização do writ para refazer o juízo de suficiência dos elementos probatórios que fundamentam a condenação, o que implicaria o revolvimento do acervo processual. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.
    A pretensão do impetrante deve ser deduzida pelo paciente na via revisional, na linha do que orientam os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que as provas coligidas nos autos constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação do agravante, inclusive afastando as alegações acerca da sua higidez mental e a de que os fatos teriam sido fruto da imaginação das vítimas. 2. O Habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 155.753 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. (…) 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 182.474 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente